Tribunal: STF
Processo: RE 1272008
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. EXCLUSÃO DO ICMS. ADEQUAÇÃO 'DO JULGADO AO RE 574.706/P,R,. SOB REPERCUSSÃO GERAL.
    1. Caso em que os autos retornam da vice-presidência desta Corte para a Turma a fim de que seja procedido novo exame, mercê da decisão proferida pelo Supremo Tribunal de Federal no RE n° 574.706/PR.
    2. O Eg. STF, sob o regime da repercussão geral, uniformizou o entendimento sobre a matéria no sentido de que "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins." (STF, RE 574.706/PR,, Rel.:, Min. CARMEN LÚCIA, órgão Julgador: TRIBUNAL PLENO, Julgado em 15/03/2017, Publicada em 02.10.2017).
    3. Na espécie, em face da nova orientação sufragada pela Suprema Corte acerca da base de Cálculo do PIS e da COFINS, resta imperioso ajustar o julgado, para declarar, no caso concreto, a exclusão do ICMS da base de cálculo das referidas contribuições.
    4. No entanto, o mesmo não se diga relativamente à inclusão do ICMS na base de cálculo do IRPJ, e da CSLL, pois, nesses. casos, não havendo ainda pronunciamento do STF sobre o tema, e salutar que se prestigie a presunção de constitucionalidade das normas de regência.
    5. Apelação parcialmente provida” (pág. 154 do documento eletrônico 3).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 22 do documento eletrônico 4).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 5°; 93, IX; e 195, I, b, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte na linha de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nessa linha, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei).
    Além disso, para dissentir dos fundamentos adotados pelo acórdão impugnado, no sentido da inclusão do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, seria necessária a reinterpretação das normas infraconstitucionais pertinentes (Lei 9.249/1995 e Lei Complementar 87/1996), de modo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Inviável, pois, o recurso extraordinário. Nesse sentido, transcrevo as ementas dos seguintes julgados: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Inclusão do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Matéria de índole infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 975.505-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma – grifei). 
    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS DE ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CF/88. MANUTENÇÃO, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS APTOS A SUSTENTAR O JULGADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 844.149-AgR/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma - grifei). 
    Com esse mesmo entendimento, cito as seguintes decisões: RE 1.184.924/RS, de relatoria do Ministro Celso de Mello; RE 1.192.858/SC, de relatoria do Ministro Roberto Barroso e RE 1.185.088/RS, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator